Tribunal: TJDFT
Processo: 0014930-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014930-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 68456075, este Relator determinou expedição de ofício à COORPRE a fim de que esta encaminhasse documentação relativa à satisfação do crédito inscrito no Precatório n. n. 0017133-64.2015.8.07.0000. Em resposta (IDs: 68716579, 68716580 e 68716581), a COORPRE informou o levantamento dos créditos relativos a: -RAIMUNDO FELICIANO DE OLIVEIRA NETO (expedição de requisitório ao ID: 19687026 - p. 1 e retificação ao ID: 29959569 - p.1) - crédito levantado, conforme comprova o ID: 68716580. -RAIMUNDO NONATO ALMEIDA (expedição de requisitório ao ID: 19687026 - p. 1 e retificação ao ID: 29959569 - p.1) - crédito levantado, conforme comprova o ID: 68716581. Diante disso, já levantado o alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de RAIMUNDO FELICIANO DE OLIVEIRA NETO e RAIMUNDO NONATO ALMEIDA, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. No que toca ao crédito de RAIMUNDO NONATO RIBEIRO FURTADO (expedição de requisitório ao ID: 19687026 - p.1 e retificação ao ID: 29959569 - p.1 ), a COORPRE informou que “(...) o(a) credor(a) RAIMUNDO NONATO RIBEIRO FURTADO (...), está na posição 13931 do ano orçamento 2016. Houve determinação para intimação dos herdeiros para requererem a certidão de inventário e habilitação no presente precatório. Entretanto, ainda não houve recebimento de ofício retificador para inclusão de herdeiros. Ainda, esclareço que não há previsão de pagamento e, atualmente, o Distrito Federal está pagando os precatórios do ano orçamento 2006”. Intime-se o SINDIRETA quanto à habilitação dos herdeiros do servidor citado. Brasília, 18 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR